Tribunal: TJSP
Processo: 2187248-17.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão unânime que deu provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu em favor da ora embargante tutela antecipada de urgência. Suposta contradição. Vício inexistente. Inviabilidade.
Segundo tranquila orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses e

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão unânime que deu provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu em favor da ora embargante tutela antecipada de urgência. Suposta contradição. Vício inexistente. Inviabilidade.
Segundo tranquila orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2187248-17.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Americana, em que é embargante
ATMO
HAZMAT
LTDA,
são
embargados
ECO
RESPONDER
SERVICOS
AMBIENTAIS LTDA, LUIZ SCHIRMER REBUA, TRANSPORTES SUPERA EIRELI -
ME e SR3 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187248-17.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20.923
2
Embargos de Declaração n. 2187248-17.2019.8.26.0000/50000
Voto n. 20.923
Comarca:
Americana (2a Vara Cível)
Embargante:
ATMO Hazmat Ltda.
Embargados:
Transportes Supera EIRELI ME, SR3 Serviços Técnicos
Especializados
Ltda.
e
ECO
Responder
Serviços
Ambientais Ltda. e Luiz Schirmer Rebuá
MM. Juiz:
Marcos Cosme Porto
Embargos de declaração. Acórdão unânime que deu
provimento a agravo de instrumento interposto contra
decisão que deferiu em favor da ora embargante tutela
antecipada de urgência. Suposta contradição. Vício
inexistente. Inviabilidade.
Segundo tranquila orientação jurisprudencial, os embargos
de declaração não se prestam à rediscussão da matéria
decidida ou ao mero prequestionamento de teses e
dispositivos
constitucionais
ou
legais,
visando
à
interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.

I Relatório.
Trata-se de embargos de declaração manejados por ATMO
Hazmat Ltda. contra o acórdão unânime de fls. 60/69 dos autos anexos, que deu
provimento a agravo de instrumento interposto por Transportes Supera EIRELI
ME, SR3 Serviços Técnicos Especializados Ltda. e ECO Responder Serviços
Ambientais Ltda. e Luiz Schirmer Rebuá, para revogar decisão proferida na ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais
proposta pela ora embargante em face dos ora embargados, deferindo parcialmente
pedido de tutela antecipada de urgência (fls. 80/81 dos autos originais).
Pelo que se colhe das razões recursais, a ora embargante imputa
ao acórdão o vício da contradição, manifestando, ainda, propósito de
prequestionamento (fls. 1/5 destes autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187248-17.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20.923
3
II Fundamentação.
Estes embargos devem ser rejeitados, uma vez que o
acórdão hostilizado não é contraditório.
O alegado e inexistente vício constitui mero pretexto de que se
vale a ora embargante para manifestar seu inconformismo com o pronunciamento
unânime desta C. Câmara, que houve por bem revogar a tutela antecipada de
urgência concedida em seu favor pelo Juízo a quo, na consideração de que ausentes
os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil (fumus boni iuris e periculum in
mora).
Ocorre, no entanto, que a jurisprudência pátria sedimentou
orientação no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão da matéria decidida, como se pode conferir nos seguintes precedentes
do C. Superior Tribunal de Justiça: (a) Corte Especial Embargos de Declaração no
Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n.
977.035/SP Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura Acórdão de 15 de
agosto de 2018, publicado no DJE de 22 de agosto de 2018; (b) 4a Turma
Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n.
1.030.674/SP Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti Acórdão de 22 de maio de
2018, publicado no DJE de 1o de junho de 2018; e (c) 6a Turma Embargos de
Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.036.056/RJ
Relator Ministro Néfi Cordeiro Acórdão de 15 de maio de 2018, publicado no
DJE de 23 de maio de 2018.
No mesmo sentido, invocam-se estes arestos desta C. Corte
Estadual: (a) 1a Câmara de Direito Privado Embargos de Declaração n.
2165012-42.2017.8.26.0000/50000 Relator Augusto Rezende Acórdão de 18 de
junho de 2018, publicado no DJE de 25 de junho de 2018; (b) 19a Câmara de
Direito Privado Embargos de Declaração n. 2259189-61.2018.8.26.0000/50000
Relatora Cláudia Grieco Tabosa Pessoa Acórdão de 26 de fevereiro de 2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187248-17.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20.923
4
publicado no DJE de 28 de fevereiro de 2019; (c) 27a Câmara de Direito Privado
Embargos de declaração n. 2020314-40.2017.8.26.0000/50000 Relator Campos
Petroni Acórdão de 6 de fevereiro de 2018, publicado no DJE de 21 de fevereiro
de 2018; e (d) 38a Câmara Extraordinária de Direito Privado Embargos de
declaração n. 3003293-87.2013.8.26.0157/50002 Relator Luís Fernando Nishi
Acórdão de 20 de agosto de 2018, publicado no DJE de 24 de agosto de 2018.
Sob outro aspecto, no que se refere ao propósito de
prequestionamento do artigo 300 do Código de Processo Civil, anote-se que o
artigo 1.025 desse diploma processual estabelece que se consideram “incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ademais, no regime do Código de Processo Civil de 1973 os
tribunais brasileiros sustentavam que os embargos de declaração não podiam ser
interpostos para mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais ou
legais, visando à interposição dos recursos excepcionais, como exemplificam os
seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça: (a) Corte Especial
Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência em
Recurso Especial n. 1.463.979/SC Relator Ministro Luís Felipe Salomão
Acórdão de 2 de dezembro de 2015, publicado no DJE de 14 de dezembro de 2015;
(b) 3a Turma Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.655.729/PR
Relatora Ministra Nancy Andrighi Acórdão de 8 de agosto de 2017, publicado no
DJE de 17 de agosto de 2017; e (c) 4a Turma Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Recurso Especial n. 1.316.051/SP Relator Ministro Marco Buzzi
Acórdão de 21 de novembro de 2017, publicado no DJE de 27 de novembro de
2017.
No mesmo diapasão, os seguintes arestos deste E. Tribunal de
Justiça: (a) 19a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187248-17.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20.923
5
1001236-71.2017.8.26.0390/50000 Relator Mário de Oliveira Acórdão de 27 de
janeiro de 2019, publicado no DJE de 6 de fevereiro de 2019; (b) 27a Câmara de
Direito Privado Embargos de Declaração n. 0056106-20.2011.8.26.0576/50000
Relatora Ana Catarina Strauch Acórdão de 18 de julho de 2017, publicado no DJE
de 1o de agosto de 2017; e (c) 37a Câmara Extraordinária de Direito Privado
Embargos de Declaração n. 1006848-27.2015.8.26.0562/50000 Relatora Daise
Fajardo Nogueira Jacot Acórdão de 11 de setembro de 2018, publicado no DJE de
18 de setembro de 2018.
Enfim, se a ora embargante não se conforma com o
pronunciamento deste órgão colegiado deve interpor os recursos excepcionais que
entender e demonstrar cabíveis, nada havendo a ser sanado, contudo, em sede de
embargos de declaração.
III Conclusão.
Diante do exposto, rejeitam-se estes embargos, nos termos da
fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)